Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-50.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
r de dez dias, há muito decorrido. Recurso da Autora parcialmente provido e deserto o da Ré.
(TJSP; Apelação Cível 1009885-50.2020.8.26.0477; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

17/03/2025

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Danos causados em imóvel decorrentes de obra em prédio vizinho. Legitimidade passiva dos proprietários do imóvel vizinho reconhecida, ainda que tenham celebrado contrato de permuta com a construtora. Responsabilidade solidária dos proprietários e da construtora pelos danos causados ao imóvel da Autora. Prova pericial que demonstrou a existência de trincas

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Danos causados em imóvel decorrentes de obra em prédio vizinho. Legitimidade passiva dos proprietários do imóvel vizinho reconhecida, ainda que tenham celebrado contrato de permuta com a construtora. Responsabilidade solidária dos proprietários e da construtora pelos danos causados ao imóvel da Autora. Prova pericial que demonstrou a existência de trincas e vazamentos no telhado provocados pela demolição e nova edificação. Dano moral configurado em razão da intranquilidade e aflição causadas pelos vazamentos e demora na solução do problema. Gratuidade de justiça mantida à Autora.
Ré, pessoa jurídica que, tendo requerido o benefício da gratuidade da justiça no recurso de apelação, fora intimada para comprovar a alegada pobreza ou recolher o preparo, mas deixou de atender a intimação, reclamando prazo suplementar de dez dias, há muito decorrido. Recurso da Autora parcialmente provido e deserto o da Ré.